Tribunal: STF
Processo: ADI 6913
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ART. 259, PARÁGRAFO ÚNICO, XIX, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ. POSSIBILIDADE DE EMBARGO À INSTALAÇÃO DE REATORES NUCLEARES, COM EXCEÇÃO DOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE À PESQUISA CIENTÍFICA E AO USO TERAPÊUTICO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADES NUCLEARES DE QUALQUER NATUREZA, TRANSPORTE E UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS RADIOATIVOS E LOCALIZAÇÃO DE USINAS NUCLEARES (ARTS. 22, XXVI, 177, § 3º, e 225, § 6º, DA CF). AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



    1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 



    2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 



    3. O art. 259, parágrafo único, XIX, da Constituição do Estado do Ceará, ao possibilitar o embargo à instalação de reatores nucleares nos termos da lei estadual, com exceção dos destinados exclusivamente à pesquisa e ao uso terapêutico, viola a competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Precedentes.



    4. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.